Tribunal: STF
Processo: HC 214906
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que à decretação da nulidade, na hipótese em que participa do julgamento julgador eventualmente impedido, imprescindível seja decisiva a participação do magistrado no resultado do julgamento. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.